Tribunal: CARF
Processo: 13706.006789/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.006789/2008-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARÍLIA DE LAMARE SÃO PAULO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No
12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006789/2008-72
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006789/2008-72

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 33/39), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/RJ2 em
decisão assim ementada (e-fls. 57/61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Em função da análise efetuada, bem como em função dos documentos juntados ao
processo pela contribuinte, restou ser procedente a infração lançada pelo Fisco.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 14/03/2014 (e-fls. 66), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 15/04/2014 (e-fls. 70/85) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Sustenta que não houve omissão e afirma que todos os rendimentos tributáveis
recebidos são decorrentes do aluguel de seus 19 imóveis, de aplicações financeiras e de pensão
alimentícia. Indica a juntada de planilha com os aluguéis recebidos e apurações mensais
elaboradas por sua contadora.
- Especificamente quanto aos rendimentos considerados omitidos, pagos pela
Tuba e Tubinha Peças e Acessórios Ltda, esclarece que decorrem do aluguel do imóvel “Loja D,
Rua Souza Valente, 26”, conforme consulta ao CNPJ da empresa e ao sítio Apontador.com.br.
- Alega que o contrato de locação do imóvel foi celebrado com a pessoa física
Júlio Cesar Ferreira Vidal, mas, por confusão, o locatário informou a despesa em sua pessoa
jurídica. Por desconhecer esse fato, ela declarou os valores recebidos no campo “Rendimentos
de Pessoa Física”.
- Aduz que não houve má-fé e defende que a fiscalização não pode presumir dolo
em sua atitude.
- Entende que o Fisco não pode desconsiderar explicações razoáveis e verossímeis
e lançar o tributo acompanhado de multa sem ter efetivamente comprovado que os rendimentos
foram omitidos. Discorre sobre o lançamento baseado em presunção e apresenta doutrina e
jurisprudência sobre o tema.
- Expõe que a lei atribui à fonte pagadora pessoa jurídica a responsabilidade pela
retenção e pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos a
pessoas físicas. Dessa forma, conclui que, ainda que tivesse conhecimento de que o locatário
estava declarando o pagamento do aluguel através da pessoa jurídica, era dele a obrigação de
reter e recolher o tributo.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006789/2008-72

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora apurou a omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica com base nas informações consignadas em
DIRF pela fonte pagadora Tuba e Tubinha Peças e Acessórios Ltda. (e-fls. 07, 47).
O julgamento de primeira instância manteve integralmente o lançamento, cabendo
destacar os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 59/61):
Em pesquisas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi verificado que
não consta Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, em
nome da contribuinte referente a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2006 Ano
Calendário 2005 Original Completa (ND 07/13.661.141), objeto da Notificação de
Lançamento de fls. 06/09, entregue pela contribuinte em 26/04/2006.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal no 2006/607136611411014, constante das
fls. 49/50, recebido pela contribuinte em 20/03/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 51, a mesma foi intimada a apresentar dentre outros, os seguintes
documentos: “Comprovante de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou
seus dependentes no ano-calendário. Contrato(s) de Locação e Comprovação de
propriedade do bem locado em conjunto ou em condomínio.”
A interessada através de seu representante legal limitou-se a afirmar o seguinte: “1o - O
valor de R$ 19.088,32, lançado como omissão de rendimentos está somado no total dos
rendimentos recebidos de Pessoa Física.” Cabe ressaltar que a contribuinte através de
seu representante legal, não juntou aos autos os comprovantes de todos os rendimentos
tributáveis recebidos pela interessada, bem como as cópias dos contratos de locação de
seus bens locados a locatários pessoas físicas, tendo se limitado a juntar os rascunhos de
fls. 16/27, que não comprovam as alegações da interessada. Ocorre que a impugnante
não juntou ao processo documentação que comprovasse que o valor lançado pelo Fisco
a título de Omissão de Rendimentos recebidos da pessoa jurídica Tuba e Tubinha Peças
e Acessórios Ltda CNPJ 05.483.736/0001-81 no valor de R$19.088,32 , de fato
estivesse incluído no valor declarado pela mesma como recebido a título de rendimentos
tributáveis de pessoas físicas e do exterior (R$226.831,01). Caberia a interessada ter
juntado aos autos documentação que comprovasse suas alegações.
Não merece reparos a decisão recorrida. Entendo que não há nos autos elementos
de prova hábeis a comprovar, de maneira inequívoca, que os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica considerados omitidos no lançamento estão, de fato, incluídos nos rendimentos
recebidos de pessoas físicas declarados pela contribuinte.
Como exposto pelo Relator a quo, não consta dos sistemas da RFB nenhuma
Dimob em nome da interessada para o ano calendário 2005 e esta não apresentou todos os
comprovantes dos rendimentos e contratos de locação de seus imóveis, não sendo possível
identificar quais foram os aluguéis realmente incluídos nos rendimentos recebidos de pessoas
físicas informados na declaração em exame (e-fls. 34).
Importante ressaltar que o lançamento não foi realizado com base em presunção,
como alega a recorrente. Como já exposto, os rendimentos omitidos foram levantados com base
em DIRF, documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte
previsto em lei, que serve como prova relativa desses valores. Não havendo nos autos elementos
que contrariem as informações nela contidas, estas devem prevalecer.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006789/2008-72

Equivoca-se também a contribuinte ao entender que houve apuração de dolo ou
má-fé pela autoridade fiscal. A multa aplicada no presente caso foi a de 75% prevista no art. 44,
I, da Lei 9.430/96 (e-fls. 08), utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta
de declaração e declaração inexata, ou seja, de equívoco do sujeito passivo.
Relevante mencionar que, em se tratando de matéria tributária, não importa se o
contribuinte cometeu a infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por fim, quanto à alegada responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e pelo
recolhimento do imposto de renda, deve-se esclarecer à contribuinte que todos os rendimentos
percebidos durante o ano calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do
Ajuste Anual independentemente de já terem sido tributados na fonte, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva anual, nos termos dos arts. 83, I, e 85 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. Apenas na
Declaração de Ajuste Anual a apuração do imposto se torna definitiva, podendo a autoridade
administrativa aceitar os dados fornecidos pelo contribuinte ou exigir eventual diferença de
tributo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência. Em
um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto de renda pela fonte
pagadora, caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente devido pelo
contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração de Ajuste
Anual, podendo ser compensado o montante retido pela fonte pagadora, nos termos do art. 87,
IV, do RIR/99.
Equivoca-se, portanto, a recorrente ao entender que a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e pelo recolhimento do imposto de renda a eximiria da obrigação de
informar em sua Declaração de Ajuste Anual os rendimentos tributáveis correspondentes.
É nesse sentido o disposto na Súmula CARF n° 12, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.006789/2008-72

Fl. 274
DF CARF MF
Original